Tribunal: TJSP
Processo: 1520547-21.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – notícia de falecimento do réu – extinção da punibilidade em relação ao acusado - depoimento de policial que indica a apreensão de droga na mochila que a ré guardava em sua casa – validade – depoimento policial só deve ser

Ementa:

MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
AUTORIA – notícia de falecimento do réu – extinção da punibilidade em relação ao acusado - depoimento de policial que indica a apreensão de droga na mochila que a ré guardava em sua casa – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela – depoimento que está em sintonia com a confissão extrajudicial da acusada e do acusado e com os relatos dos militares perante a Autoridade policial.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade, incomum com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, em uma única porção grande – apreensão de balança de precisão, peneira e frasco de éter etílico - confissão extrajudicial de que guardava a droga a pedido do réu Aparecido – de rigor a condenação da acusada – provimento ao apelo ministerial.
PENA – base fixada acima do mínimo legal – natureza da droga – alto poder lesivo – presente a atenuante da confissão, ainda que extrajudicial – confissão que foi utilizada como elemento de convicção a embasar decreto condenatório – redução da pena – ausentes causas de aumento e diminuição da pena – redutor não conhecido em face da grande quantidade de droga apreendida – indicação de profissionalização – demonstração de dedicação a atividades criminosas – possibilidade do uso da natureza na primeira fase e quantidade na terceira para afastar o redutor – inocorrência de bis in idem – Precedentes do STF.
REGIME – ré que se encontrava em poder de elevada quantidade de droga – natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir a ré de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – em face da alta reprovabilidade e do quantum de pena – inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
DETRAÇÃO – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520547-21.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MAYARA REGINA LEMOS
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso da acusação para condenar Mayara Regina Lemos
Barbosa, RG no 49.569.092, como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às
penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 625 dias-multa. Com o
término do prazo dos recursos ordinários expeça-se mandado de prisão. Fica a ré
condenada no pagamento de custas de 100 UFESPs, nos termos da Lei 11.608/03,
atentando-se ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, nos casos de
justiça gratuita. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Aparecido Rosa Prado e Mayara Regina Lemos Barbosa
Origem: 1a Vara Criminal do Fórum Central Criminal da Barra Funda
Juiz Prolator: Dr. Carlos José Zulian
Data do fato: 22/08/2019
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que
restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação
que o material apreendido é droga.
AUTORIA
notícia de falecimento do réu
extinção da
punibilidade em relação ao acusado - depoimento de policial que
indica a apreensão de droga na mochila que a ré guardava em sua
casa validade depoimento policial só deve ser visto com
reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso
praticado inocorrência no caso em tela depoimento que está em
sintonia com a confissão extrajudicial da acusada e do acusado e
com os relatos dos militares perante a Autoridade policial.
TRÁFICO
destinação a terceiros
indícios tais como
quantidade, incomum com a figura de usuário; a forma de
acondicionamento, em uma única porção grande apreensão de
balança de precisão, peneira e frasco de éter etílico - confissão
extrajudicial de que guardava a droga a pedido do réu Aparecido
de rigor a condenação da acusada
provimento ao apelo
ministerial.
PENA base fixada acima do mínimo legal natureza da droga
alto poder lesivo presente a atenuante da confissão, ainda que
extrajudicial
confissão que foi utilizada como elemento de
convicção a embasar decreto condenatório redução da pena
ausentes causas de aumento e diminuição da pena redutor não
conhecido em face da grande quantidade de droga apreendida
indicação de profissionalização demonstração de dedicação a
atividades criminosas
possibilidade do uso da natureza na
primeira fase e quantidade na terceira para afastar o redutor
inocorrência de bis in idem Precedentes do STF.
REGIME ré que se encontrava em poder de elevada quantidade
de droga natureza dos entorpecentes que possui alto potencial
lesivo alta reprovabilidade e periculosidade o regime deve ser
o necessário para dissuadir a ré de retornar a delinquir (Beccaria)
regime fechado necessidade em face da alta reprovabilidade e
do quantum de pena inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direito.
DETRAÇÃO não cabimento no presente caso regime que foi
fixado com base em circunstâncias desfavoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
3
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que os apelados foram absolvidos da prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apelou2 pedindo a
condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. No tocante à
pena, requereu a fixação da base acima do mínimo legal com base na
natureza e na quantidade de drogas apreendida e ainda sustentou o
não cabimento do redutor. Requereu, por fim, a fixação do regime
fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento ao recurso ministerial.
É o relatório.
Com a posterior notícia de falecimento, foi
julgada extinta a punibilidade do réu, com fundamento no artigo 107, I,
do Código Penal5.
Desta feita, analisar-se-á o recurso tão
somente no alusivo à ré.
O
auto
de
apreensão6
e
o
laudo
toxicológico7, que restou positivo para a presença do elemento ativo,
comprovam que a substância encontrada na casa de Mayara é
entorpecente.
A autoria também restou comprovada.
Em solo policial8, o apelado Aparecido
afirmou “é proprietário do veículo GM/Prisma de placas EIW-7139 e
confessa a propriedade das porções de maconha localizadas dentro do porta
1 Folhas 261.
2 Folhas 269.
3 Folhas 299.
4 Folhas 318.
5 Folhas 307/308.
6 Folhas 06/07
7 Folhas 249.
8 Folhas 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
4
luvas do veículo. Esclarece que Marcelo é seu amigo e que ele apenas o
acompanhava, retornavam da casa de familiares do interrogando. Afirma
que durante a abordagem policial confessou aos policiais militares que
possuía mais drogas escondidas na casa da acusada Mayara, irmã da
companheira do interrogando, sendo assim indicou aos policiais o local de
residência de Mayara, onde foi localizada a mochila contendo cocaína.
Relata que tanto a maconha, quanto a cocaína é são de sua única
propriedade e que Marcelo não sabia que a possuía. A cocaína estava
guardada na residência de Mayara desde a data de ontem (dia 21/8), pois
pediu a Mayara para que guardasse, sendo que a retiraria nesta data de 22/8
e então pagaria a Mayara a quantia de R$ 250,00. Afirma que tal assunto foi
tratado diretamente com Mayara e que Karolline, namorada de Mayara, não
possuía ciência de tal fato. Esclarece que a residência em questão é de
propriedade de Mayara, porém Karolline mantém relacionamento amoroso
com ela e também reside no local. Indagado quanto a pessoa de Camila,
afirma que a conhece apenas de vista e que ela não reside no local e não
possuía conhecimento de que Mayara guardava drogas para o
interrogando.”
Da mesma maneira, a ré Mayara, na fase
inquisitiva9, disse “é irmã de Daniela, que mantém relacionamento afetivo
com o réu Aparecido. Afirma que na data de ontem, 21/8, o acusado
compareceu na sua residência, sito a Rua Salim Jorge Id, 244, e então pediu
para que guardasse uma mochila contendo drogas. Para tanto o réu
Aparecido lhe ofereceu a quantia de R$ 250,00, que seria paga quando da
retirada da mochila, que ocorreria nesta data de 22/8. Esclarece que
Karolline é sua namorada e reside consigo há cerca de dois meses. Afirma
que Karolline não sabia que a mochila com drogas estava guardada na
residência, sob o chão do quarto do casal. Esclarece que na ocasião em que
o réu Aparecido compareceu a sua residência Karolline não estava presente
pois havia saído para buscar as filhas dela na escola. Por fim, ressalta que
Karolline não possuía conhecimento de que tinham drogas no interior da
mochila, salientando que achou por bem não dizer tal fato a ela. Em relação
a pessoa de Camila afirma que ela é uma amiga da interroganda e de sua
namorada Karolline, ela reside na mesma rua e não possuía conhecimento de
que havia uma mochila contendo drogas no interior da residência”.
O réu Aparecido, em juízo, disse que foi
inicialmente abordado pelos policiais no bairro do Itaim. Estava na
companhia de Marcelo, mas não sabia que ele era fugitivo de colônia
9 Folhas 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
5
penal. Disse que Marcelo participava de uma festa e a ele prestou
uma carona. Afirmou que não sabia que tinha as porções de droga em
seu carro. Esclareceu que os policiais pediram os seus documentos e
viram que tinha passagem pela polícia, mas foi liberado. Foi então em
direção à casa da sua sogra para pegar seu filho, dirigindo o veículo
por aproximadamente 17 quilômetros, sendo seguido durante todo o
tempo pela viatura policial. Ao chegar à residência de Mayara, foi
novamente abordado, juntamente com a corré e o outro ocupante do
veículo. Disse que sua sogra morava nos fundos da casa de Mayara.
Afirmou que na pesquisa inicial ao documento de Marcelo não
constou que ele era fugitivo e por isso também foi liberado. Informou
que foi o policial Edymar quem desceu com a mochila, “de dentro da
viatura”. O teor do interrogatório extrajudicial não corresponderia ao
que foi dito por ele na polícia. Esclareceu que ao chegar à delegacia
de polícia, o seu interrogatório já estava pronto e apenas perguntaram
qual era o seu relacionamento com a ré Mayara, dispensando as
outras duas pessoas que estavam na casa. Marcelo somente assinou
a recaptura na delegacia. Não conhecia os policiais civis e o Delegado
de Polícia antes dos fatos.
A acusada Mayara, em juízo, disse que
era uma quinta-feira e estava na sua casa com sua companheira e
com uma amiga quando chegaram o seu cunhado e cerca de cinco
policiais. Disse que quando percebeu todos já entravam na sua
residência. Assustou-se e ficou sem reação. A mochila foi trazida
pelos policiais. No momento, assustada, disse que falou o que os
policiais lhe mandaram. Disse que a bolsa não foi entregue pelo réu.
Afirmou que na delegacia foi ouvida. Perguntado o que teria dito,
respondeu que disse o que “eles mandaram”. Acredita que Aparecido
também tenha sido ouvido. Na delegacia de polícia foi separado do
réu Aparecido. Disse que diariamente fica responsável pelo filho do
réu até a sua irmã voltar do trabalho.

Assim, em sede policial, o réu admitiu a
propriedade sobre as drogas encontradas na residência da acusada e
em seu veículo, mas se retratou em juízo. Da mesma sorte, a ré
admitiu extrajudicialmente ter guardado a mochila contendo drogas
para o acusado e depois se retratou sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
6
Como conceitua TOURINHO FILHO10, a
confissão “é o reconhecimento feito pelo imputado da sua própria responsabilidade”.
Por
muito
tempo
a
confissão
foi
considerada a rainha das provas, porque ninguém melhor do que o
acusado pode saber se é ou não culpado 11.
Embora no processo civil seja meio de
prova absoluto, dada à possibilidade de disposição das partes em
relação a seus direitos, no processo penal, embora reconhecida sua
importância, trata-se de prova relativa, esbarrando no princípio da
busca da verdade real.
Além disso, ao se examinar a confissão é
necessária a avaliação do animus confitendi, ou seja, “se é livre ou não, as
qualidades psíquicas do imputado, os motivos da confissão, etc.”12.
A
confissão
extrajudicial,
elaborada
perante a autoridade policial e sem as garantias do contraditório, fica
subordinada à confirmação dos fatos em juízo.
Nesse sentido, explica GUILHERME DE
SOUZA NUCCI13 que “a confissão extrajudicial, não contando com as garantias
constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é
apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício”.
Como explica TOURINHO FILHO14, “assim, se
perante a Autoridade Policial, alguém confessa haver praticado determinada infração,
essa confissão será extrajudicial, e, se negada em juízo, terá, tão-somente, o valor de
indício”.
Isso porque, ainda conforme TOURINHO15,
“o valor da retratação, entretanto, é relativo. O Juiz tem absoluta liberdade de pôr em
confronto a retratação com os demais elementos de prova carreados para os autos, a fim
de constatar se a retratação é ou não sincera”.
Assim, ocorrendo retratação da confissão
em juízo, a confissão extrajudicial passa a ser mera prova indiciária,
10 Processo Penal 31o ed. São Paulo: Saraiva 2009 p. 299.
11 Conf. TOURINHO ob. cit. p. 300.
12 TOURINHO ob. cit. p. 301.
13 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. Ed. Revista dos Tribunais 2012, p. 454.
14 Ob. cit. p. 302.
15 Ob. cit. p. 304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
7
sendo necessária sua comprovação por outros meios de prova para
assentar a condenação.
Este é o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP). PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADA
POR
OUTRAS
PROVAS
COLHIDAS NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO ACERTADA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial
retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos
colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos.
2. In casu, não há se falar que a condenação do agravante pautou-se
unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez
que tal prova não restou isolada nos autos, estando suficientemente
comprovada a responsabilidade penal do agravante.
3. Agravo regimental improvido” 16 .
No mesmo sentido a jurisprudência do
Pretório Excelso.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I e IV)
PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SOB
FUNDAMENTO
DE
QUE
A
SENTENÇA
FORA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO
PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE
AUTORIDADE
POLICIAL.
RETRATAÇÃO
EM
JUÍZO.
COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA. (...) 2. A confissão perante a autoridade policial
posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se
compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza
teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC
75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma,
Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio,
Julgamento 28/6/1994). (...) 7. Ordem Denegada” 17.
16 STJ AgRg no AREsp 195746/RN Rel. Min. Campos Marques j. 21/02/2013.
17 STF HC 100693/ES rel. Min. Luiz Fux j. 23/08/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
8
Esse é o caso dos autos, em que a
confissão extrajudicial, embora retratada, vem confirmada pelo
depoimento do policial Claudelino.
O militar Claudelino, sob o crivo do
contraditório, disse que estava em patrulhamento quando abordaram
um veículo ocupado pelo réu Aparecido e Marcelo. Em revista pessoal
aos dois ocupantes, nada de ilícito foi localizado. No veículo foi
encontrado, no porta-luvas, 12 invólucros de maconha. Indagado, o
acusado disse que a droga era dele. O réu Aparecido ainda afirmou
que realizava o comércio ilícito de drogas e que na casa dele havia
mais drogas. Em diligências na residência, a acusada Mayara
franqueou a entrada e entregou a mochila preta depois que o réu
Aparecido pediu a ela. Na mochila foram apreendidos mais de três
quilos de cocaína, além de éter. Foi localizada uma balança, sendo
que foi a ré quem pegou. A ré Mayara disse que tinha conhecimento
do tráfico de drogas, sendo que trabalhava com o réu Aparecido que,
de sua parte, disse que a droga era dele e que ele realizava o tráfico
no bairro. Marcelo, o outro ocupante do veículo, era evadido do
sistema prisional. Karoline estava na casa e foi conduzida como
testemunha.
Como se observa, o policial Claudelino
confirmou a apreensão de drogas no veículo do réu e também na
mochila guardada na casa de Mayara.
Destaca-se que, nos termos do artigo 202
do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de
testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
9
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES18.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA19 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA20 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
18 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
19 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
20 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
10
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”21.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”22.
E os relatos de Claudelino estão em
21 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
22 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
11
sintonia com o depoimento do seu parceiro de farda.
O militar Edymar não foi ouvido em juízo,
mas, em sede policial23 narrou que realizava patrulhamento quando
avistaram trafegando um veículo GM/Prisma e realizaram abordagem
policial. O veículo era ocupado por dois indivíduos, o réu na condução
do carro e Marcelo como passageiro. Realizada revista pessoal, com
o réu foi encontrada a quantia de R$ 102,00 e um aparelho celular.
Em revista veicular foi encontrado, no porta luvas, uma sacola plástica
contendo 12 porções de maconha. Em pesquisa, foi constatado que
Marcelo era evadido do sistema prisional. Indagados, o réu Aparecido
confessou ser único proprietário das drogas e ainda afirmou que o
carro era de sua propriedade. Marcelo negou a propriedade das
drogas. O acusado Aparecido ainda confessou que realizava tráfico
de drogas e que possuía grande quantidade de cocaína guardada na
residência da irmã de sua esposa, pessoa que indicou pelo prenome
Mayara. Diante disso, dirigiram-se para a casa da acusada Mayara e
no local, o réu Aparecido chamou por Mayara e solicitou a ela que
pegasse a mochila em que estavam as drogas, no que foi atendido
por ela. Na mochila foi localizada uma sacola plástica branca com
grande quantidade de cocaína, uma balança digital, dois frascos de
vidro contendo líquido incolor e uma peneira. Assim, verificada forte
suspeita da prática de crime de tráfico de drogas iniciaram revista ao
interior do imóvel da ré Mayara, onde constataram a presença de
duas pessoas, Karolline e Camila, companheira e amiga da ré,
respectivamente. Indagada, a ré Mayara afirmou que tinha
conhecimento de que havia cocaína dentro da mochila e que apenas
a guardava a pedido do réu. Karolline, de sua parte, disse que não
tinha conhecimento de que dentro da mochila havia drogas.
O acusado Aparecido, por ocasião do seu
interrogatório judicial, afirmou que não foi ouvido em sede policial e
que seu interrogatório já estava pronto.
Ora, não é crível que os policiais civis,
assim como o Delegado de Polícia, pessoas que sequer conheciam o
réu, gratuitamente agissem em conluio com os militares a fim de
incriminá-lo.
Ademais, ao contrário do quanto sustentou
23 Folhas 02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
12
o acusado, a ré disse que foi ouvida perante a Autoridade policial,
embora tenha afirmado que tenha dito o que mandaram dizer a fim de
desqualificar o seu interrogatório extrajudicial.
Muito fantasiosa ainda a narrativa do réu
na parte em que menciona que na pesquisa inicial ao documento de
Marcelo não constou que ele era fugitivo e assim ambos foram
liberados.
Quanto à acusada, também não restou
demonstrado que os policiais militares e civis tivessem algum motivo
para injustamente incriminá-la.
A
testemunha
Karolline,
em
sede
inquisitiva24, afirmou que mantém relacionamento afetivo com a
acusada e, por ocasião dos fatos, havia 02 meses que residia junto
com a ré. Disse conhecer de vista o réu Aparecido, eis que
companheiro da irmã da acusada Mayara. Afirmou que desconhecia a
existência de uma mochila contendo drogas. Esclareceu que sequer
havia notado a presença de uma mochila no quarto, acrescentando
que no cômodo tinham muitas bolsas e malas. Quanto à Camila,
afirmou que ela é apenas uma amiga. Já, em juízo, disse que
mantinha um relacionamento com Mayara havia quatro anos e ambas
moravam juntas na residência de Mayara havia dois meses. Em razão
disso, foi ouvida sem compromisso de dizer a verdade. Estava na
casa quando houve abordagem policial na casa. Estava no seu quarto
quando escutou o réu chamando a acusada. A ré saiu para atendê-lo.
Saiu logo atrás. Os policiais já estavam na cozinha com o réu. O
acusado foi até lá para buscar o filho. Afirmou que a mochila contendo
drogas não estava na residência da ré. Disse também que Mayara
não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Não viu a
mochila na delegacia de polícia. Confirmou que no quarto havia
muitas bolsas e malas, eis que tinha se mudado para a casa de
Mayara havia pouco tempo e ainda faziam reformas na residência.
Não sabe com o que trabalha o réu. Disse que Mayara fica com o filho
do réu depois da saída dele da escola.
Como se verifica, os relatos de Karolline
se mostraram contraditórios na medida em que inicialmente afirmou
que não tinha notada a mochila na casa, enquanto que em juízo
24 Folhas 09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
13
alegou que a mochila contendo drogas não estava na sua residência.
O depoimento de Karolline deve ser
recebido com reservas, uma vez que companheira da ré e, nessa
qualidade, natural que busque inocentar a amásia.
Assim,
de
todo
o
exposto,
a
responsabilidade da ré pelas drogas encontradas na sua residência
se infere pela confissão extrajudicial, que foi corroborada pelo
depoimento do policial Claudelino que, de sua parte, não tinha
nenhum motivo para injustamente incriminá-la.
A
quantidade
(3260,8
gramas
de
cocaína25), incomum com a figura do usuário; a forma de
acondicionamento, em uma única e grande porção; apreensão de
balança de precisão, de frascos de éter etílico e peneira; confissão
extrajudicial de que a ré guardava o entorpecente para o réu, dão a
necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito.
Além disso, decidiu-se com base em
julgados das Cortes Superiores:
“Confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.( STJ - RHC no
37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j.
22.10.2013); de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g
(STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - j. 27.03.2012), e de 104 'pedras' de crack, com o peso
de 12,9 g.( STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz
Fux j. 20.08.2013.)]” 26.
Com base nestes dados, cada porção de
cocaína equivale a cerca de 0,25 grama. Portanto, a droga encontrada
na mochila que a ré guardava é suficiente para cerca de 13.0443
porções individuais de cocaína.
Portanto, pela grande quantidade de
entorpecentes, inconteste que se destinavam ao consumo de
terceiros.
25 Folhas 22 laudo de constatação.
26 TJSP - Apelação no 0025164-64.2010.8.26.0309, rel. Moreira da Silva, j. 24.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
14
Ademais,
o
crime
de
tráfico
de
entorpecentes, para sua tipificação, não exige a prova do elemento
subjetivo do tipo.
Assim, quaestio a ser apreciada é a
necessidade ou não de demonstração do fim de mercancia
(traficância) para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.
VICENTE GREGO FILHO27, analisando o
crime na lei anterior, afirma que o tipo subjetivo do crime de tráfico
não prevê o fim especial de agir, esgotando-se no dolo natural.
Apreciando a questão, também sob a
vigência da Lei 6.368/76, MENNA BARRETO28, “de modo que, em não se
tratando de uso próprio, como verificaremos ao analisar o artigo 16, o fato de adquirir,
guardar ou mesmo trazer consigo entorpecente ou substância que determine dependência
física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito. O crime é de perigo abstrato e
a presunção legal de dano à pessoa e à coletividade está plenamente justificada pelos
malefícios que os tóxicos causam até mesmo à própria “integridade da estirpe”, conforme
registra o Professor E. Magalhães Noronha. O bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública, mais particularmente a saúde pública, sendo certo que o elemento subjetivo do
delito está na vontade livremente dirigida no sentido da prática de alguma das ações
previstas no tipo, caracterizando-se, destarte, o dolo como genérico”.
Aplica-se
ao
crime
de
tráfico
de
entorpecentes da Lei 11.343/06 a mesma explicação, visto a similitude
do tipo penal da lei anterior com o da lei atual.
Neste sentido, o crime de tráfico de
entorpecentes, em ambas as leis, é um tipo misto alternativo, onde a
narrativa se ajusta ao que está entre as formas elencadas. Assim, as
condutas de trazer consigo, guardar, transportar etc. não exigem
especial fim de agir.
É um tipo congruente, conforme MIR PUIG,
MAURRACH E JAKOBS, ou congruente simétrico, conforme ZAFFARONI.
O
tipo
congruente,
ou
congruente
simétrico, caracteriza-se pela exigência de congruência entre os
aspectos objetivo e subjetivo, no sentido de que contenha apenas o
27 Tóxico prevenção-repressão São Paulo: Saraiva 8a Ed. p. 98.
28 Lei de Tóxico comentários artigo por artigo Freitas Bastos 5a Ed. p. 73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
15
querer a realização do tipo objetivo (dolo natural).
Assim, nas figuras de adquirir, guardar,
trazer consigo, transportar, entre outras, basta que não exista a
finalidade do exclusivo uso próprio, presente no tipo do artigo 16 da
Lei 6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06, para que se configure a tipo
subjetivo do crime de tráfico de entorpecentes.
Ou seja, apenas o artigo 16 da Lei
6.368/76 e artigo 28 da Lei 11.343/06 é que são tipos incongruentes,
conforme MIR PUIG, MAURRACH E JAKOBS, ou congruente assimétrico,
na terminologia de ZAFFARONI.
Desta forma, nas condutas presentes no
porte e no tráfico, como trazer consigo, existindo elementos que
excedem ao dolo, os chamados elementos subjetivos do injusto (no
caso a finalidade específica da destinação ao consumo pessoal),
estar-se-á configurado o porte. Não existindo tal finalidade específica,
ou seja, não se destinando exclusivamente ao consumo pessoal, não
importando qual a finalidade, tem-se por configurada a figura do
tráfico de entorpecentes.
Este é o entendimento adotado pelo E.
Supremo Tribunal Federal:
“Tráfico de entorpecente. Indícios. Inexistência de causa para
condenação. Art. 157 e 239 do CPP. Os indícios, dado ao livre
convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de
prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer
cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e
próximo. O crime de tráfico ilícito de entorpecente não exige o dolo
especifico, contentando-se, entre outras, com a conduta típica de “ter
em deposito, sem autorização”29.
Também é este o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI
N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim
compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o
29 STJ HC 70344/RJ rel. Min. Paulo Brossard DJU 22.10.1993.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
16
qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas,
isoladas ou conjuntamente.
2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz
nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime
de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente.
3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e,
consequentemente, restabelecer a sentença condenatória”30.
Por tais motivos, ainda que se entenda
que ficou ausente a prova de que a parte acusada pretendia
comercializar a droga, uma vez que não ficou configurado que a droga
destinava-se ao seu uso pessoal, plenamente demonstrado o crime
de tráfico de entorpecentes.
Mesmo porque, como já exposto acima,
existem indícios que apontam para a entrega para terceiros.
Desta forma, a condenação por tráfico era
de rigor.
Passemos à dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando a natureza
da droga apreendida na mochila (cocaína), fixa-se a base em 1/2
acima do mínimo legal.
Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06
deve ser considerada a natureza da droga. Em face do bem jurídico
protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto maior a
capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade.
No caso, a droga apreendida na mochila foi cocaína, o que indica
maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande
capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo
que pode viciar no primeiro uso.
Neste sentido, tem decidido o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
30 STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turna j. 10/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
17
LEGAL.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA
REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na
espécie, na fixação das penas, deve-se considerar, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art.
42 da Lei 11.343/06.
2. Verificado que foi levada especialmente em consideração a
natureza e a quantidade da substância encontrada - 693 g (seiscentos
e noventa e três gramas) de cocaína -, não há que se falar em
constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada apenas seis
meses acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados
fundamentos concretos a justificar maior reprimenda. Ordem
denegada” 31.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO INTEGRANTE DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.REGIME
INICIAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E
NATUREZA DO ENTORPECENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL
-
CP.
REPRIMENDA
SUPERIOR
A
4
ANOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias que, a teor do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram, com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga
apreendida (1,2kg de cocaína).
- Tendo a Corte de origem, no exame das circunstâncias judiciais,
mantido a pena-base fixada, a revisão desta demandaria o reexame do
conjunto probatório, o que não é admitido na via eleita.
- A Corte de origem negou a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 concluindo que o agravante se dedica a
atividade criminosa. Rever esta premissa importa em incursão no
conteúdo fático-probatório carreado aos autos, tarefa inviável em
recurso especial, a teor do verbete n. 7 da Súmula deste Tribunal.
- A natureza e quantidade da droga, aliadas à circunstâncias
judiciais, justificam a sua fixação do regime fechado.
- Mantida a condenação em patamar superior a 4 anos de reclusão,
31 STJ HC no 231882/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 20/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
18
não há como conceder o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44, I, do Código
Penal.
Agravo regimental desprovido.”32
E também o E. Supremo Tribunal Federal.
“A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e
voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada
fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade,
harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve
basear. 2. Idônea a exasperação da pena-base com fundamento na
natureza das substâncias traficadas, consoante preconiza o art. 42 da Lei
11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal. 3. A avaliação do quantum de
atenuação da pena, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a
serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do
julgador, observado o limite máximo de redução, as circunstâncias do
caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”33.
Desta feita, cabível a base acima do
mínimo legal, na fração de 1/2, resultando assim em 07 anos e 06
meses de reclusão, e no pagamento de 750 dias-multa.
Na
segunda
fase,
de
rigor
é
o
reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que tenha se dado
somente na fase extrajudicial, isto porque ela foi utilizada como
elemento de convicção a embasar decreto condenatório.
Desta feita, reduz-se a pena para 06 anos
e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, fixados no mínimo legal e
corrigidos do trânsito em julgado deste.
Na terceira fase, ausentes causas de
aumento e diminuição da pena.
O redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas não será reconhecido.
A grande quantidade de entorpecente
apreendida (cerca de 13.0443 porções individuais de cocaína)
denota que há profissionalização no tráfico de drogas, vez que a um
iniciante e sem experiência na traficância não seria confiado montante
32 STJ - AgRg no AREsp 331.719/SP, Rel. Min. Ericson Maranho - SEXTA TURMA j. em 28/04/2015.
33 STF RHC 129951 / PR Rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma DJe 08/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
19
substancial de entorpecentes.
Portanto, a grande quantidade, indicativa
de profissionalização, demonstra que o acusado se dedica a
atividades criminosas e, obsta a aplicação do redutor no presente
caso.
Este é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO
EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE
PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" (LEI N. 11.343/2006,
ART.
33,
§
4o).
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
E
DIVERSIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
02. "A diversidade e a quantidade de droga justificam a não
aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (HC 199.227/SP,
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/04/2015;
HC 315.716/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 26/05/2015; HC 312.452/SP, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015).
À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no
acórdão impugnado - o réu "trazia consigo e em momento anterior
adquiriu droga, consistentes em 74,4 gramas de maconha,
acondicionadas em 54 trouxinhas plásticas, e 36,07 gramas de
cocaína, acondicionadas em 26 supositórios plásticos e 49
trouxinhas plásticas" -, não há como aplicar a causa de diminuição
de pena do "tráfico privilegiado" (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o).
03. Habeas corpus não conhecido"34
Observa-se que o Supremo Tribunal
Federal se manifestou no sentido de que a utilização da quantidade e
natureza da droga para exasperação da pena base e também para
fundamentar o quantum de pena a ser reduzido é inconstitucional, por
configurar bis in idem.
Por outro lado, é permitida a utilização da
quantidade de droga para majorar a pena base e a natureza para
34 STJ HC n. 317.721/SP Rel. Min. Newton Trisotto Quinta Turma DJe de 03/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
20
determinar o quantum a ser reduzido, ou vice-versa.
Destaca-se que nos termos do artigo 42
da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com
preponderância das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a
natureza, quantidade, personalidade e conduta social.
Assim o artigo 42 da Lei 11.343/06
complementa o artigo 59 do Código Penal, sendo que nesse último se
tem diversas circunstâncias que podem fundamentar a elevação da
pena base. Portanto o que configura bis in idem é utilizar a mesma
circunstância em duas fases de aplicação da pena, sendo permitida,
portanto, a utilização de uma circunstância diferente em cada fase.
Dessa forma possível à utilização da
quantidade de droga em umas das fases e da sua natureza em outra,
por configurar situações diversas, não incorrendo em bis in idem.

No caso dos autos, a natureza de uma das
drogas, de alto poder viciante foi usada na primeira fase. Em face do
bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo legal, quanto
maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a
reprovabilidade, e a quantidade para afastar o redutor, sem que
ocorra bis in idem.
O valor do dia multa fica fixado no mínimo
legal, ante a ausência de provas da possibilidade econômica da ré.
O regime fechado impõe-se. Repise-se, foi
apreendida grande quantidade de entorpecentes (cerca de 13.0443
porções individuais de cocaína). Sendo o crime de perigo contra a
saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente
alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior
reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico.
No caso, a natureza das drogas apreendidas na mochila, é dizer,
cocaína, também indica maior reprovabilidade, posto que tal
entorpecente possui grande capacidade de viciar, como é notório e
visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido,
aliado ao artigo 42 da Lei no 11.343/06, quanto maior a capacidade de
viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Portanto,
demonstraram periculosidade e culpabilidade acima da média, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
21
forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para
atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de
novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA35,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
Em face da alta reprovabilidade e do
quantum de pena, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, I e III, do
Código Penal.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2o
do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Condena-se a ré ao pagamento de 100
35 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - § XXVIII
p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520547-21.2019.8.26.0228 -Voto no 23688
22
UFESP's, atentando-se para o disposto no artigo 98, § 3o, do Código
de Processo Civil no caso de Justiça Gratuita.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da acusação para condenar Mayara Regina Lemos Barbosa,
RG no 49.569.092, como incursa no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, às penas de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime
fechado, e 625 dias-multa. Com o término do prazo dos recursos
ordinários expeça-se mandado de prisão. Fica a ré condenada no
pagamento de custas de 100 UFESPs, nos termos da Lei 11.608/03,
atentando-se ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil, nos casos de justiça gratuita.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica